Tribunal: TJBA
Processo: 0500431-46.2017.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500431-46.2017.8.05.0040 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: NIRLANE NUNES AMARAL Advogado(s): DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como RANIERI DAMASCENO COSTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação anulatória de auto de infração proposta contra a Superintendência de Infraestrutura de Transportes do Estado da Bahia, julgada procedente. A sentença condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00. O réu interpôs apelação visando à redução dessa verba. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, diante do valor reduzido do proveito econômico obtido com a procedência do pedido (R$ 127,69), a fixação da verba honorária deve observar os critérios percentuais do art. 85, § 2º, do CPC, ou se é cabível sua fixação por equidade, nos termos do § 8º do mesmo artigo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 85, § 2º, do CPC estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, no valor atualizado da causa. 4. O proveito econômico obtido pela parte autora foi de apenas R$ 127,69, valor este considerado irrisório, assim como o valor atribuído à causa (R$ 100,00), o que autoriza a incidência do art. 85, § 8º, do CPC. 5. A jurisprudência do STJ e dos tribunais locais admite a fixação por equidade da verba honorária quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, especialmente em causas de baixa complexidade e com atuação processual restrita do patrono. 6. No caso concreto, constatou-se que a atuação do advogado se restringiu à elaboração da petição inicial, contrarrazões e comparecimento a audiência de conciliação, sem produção de outras provas. 7. A fixação originária em R$ 2.000,00 mostra-se desproporcional frente à simplicidade da causa e ao trabalho realizado, sendo razoável sua redução para R$ 1.500,00, por apreciação equitativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Teses de julgamento: 1. É admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o proveito econômico da demanda for irrisório, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 2. A fixação equitativa deve considerar a complexidade da causa, a extensão do trabalho desenvolvido pelo advogado e a razoabilidade do valor arbitrado. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0500431-46.2017.8.05.0040, de Camamu, em que figuram, como apelante, o Estado da Bahia e, como apelada, Nirlane Nunus Amaral. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em dar provimento ao apelo. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) da Justiça